Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702113-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSIS RODRIGUES DA ARAUJO EMBARGADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de vício na decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Afirma que a idade limite para transferência à reserva remunerada, prevista na Lei 13.954/2019, se aplica aos militares do Distrito Federal. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) No caso dos autos, a decisão embargada partiu de premissa equivocada ao assentar que as disposições da Lei 13.954/2019 não se aplicam aos militares do Distrito Federal. O Decreto-Lei no 667/1969, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, e dá outras providências, dispõe em seu art. 24-A, IV, que “a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação.” A idade limite para os membros das Forças Armadas é disciplinada, para o caso do autor agravante (oficial subalterno do QOBM/intd) no art. 98, I, b, item 4, que estabelece a idade de 63 (sessenta e três) anos para a transferência para a reserva remunerada. É verdade que o Distrito Federal não editou lei específica para tratar do tema. Isso porque é competência privativa da União organizar e manter as Polícias e Corpos de Bombeiro Militar do Distrito Federal, consoante artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal. A carreira dos Bombeiros Militares do Distrito Federal é, bem por isso, regida pela Lei Federal no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), a qual dispõe que, para os oficiais subalternos, como é o caso do autor (Primeiro Tenente), a transferência ex officio para a reserva remunerada se dá aos 56 (cinquenta e seis) anos de idade. Não obstante, com a edição da Lei Federal no 13.954/2019 e a consequente inclusão do 24-A, IV, no Decreto-Lei no 667/1969, houve revogação tácita das idades limite antes previstas no art. 93, I, da Lei Federal no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), diante da evidente antinomia. Portanto, em sede de cognição sumária, estão previstos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, conceder a antecipação dos efeitos da tutela e suspender os efeitos da agregação estabelecida na Portaria de 28 de setembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (No 186, Terça- Feira, 03 de outubro de 2023), preservando o direito do agravante se manter na ativa até o julgamento definitivo da demanda, salvo a existência ou o implemento de outro requisito para a transferência para a reserva. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se as partes, sem prejuízo do prazo para contrarrazões ao presente agravo, o qual já se encontra em curso. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora